Tribunal: TJDFT
Processo: 0747033-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747033-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para impor a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL a obrigação de cobrir cirurgia de Gastroplastia por Vídeo. O embargante aponta omissão quanto ao pedido liminar para impor ao embargado a obrigação de restabelecer o plano de saúde contratado. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por este Relator para suprimir omissão quanto parte do pedido antecipatório. Com efeito, a decisão foi omissa quanto ao pedido de restabelecimento imediato do plano de saúde prestado pelo agravado, ora embargado. No entanto, a questão não foi objeto de decisão agravada, o que inviabiliza a sua análise recursal, sob pena de supressão de instância. Não o suficiente, extrai-se dos documentos juntados à contestação oferecida na origem, que o contrato do embargante remanesce ativo (ID 220065164). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a omissão, mas sem alteração de mérito da decisão embargada. Intimem-se. Após, voltem conclusos para o julgamento do agravo de instrumento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator